Tribunal: STF
Processo: ARE 890373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Contrato bancário. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Dano moral (ARE-RG 739.382, Tema 657); valor fixado a título de danos morais (ARE-RG 743.771, Tema 655); competência dos juizados especiais(ARE-RG 640.671, Tema 433); cerceamento de defesa (ARE-RG 748.371, Tema 660). Matérias de índole infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.